Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-80.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COFINANCIAMENTO DO SUS – INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE REPASSE A HOSPITAL PRIVADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARGUIÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO DA PORTARIA N° 048/2018/GBSES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– INVIABILIDADE NAPLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010956-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COFINANCIAMENTO DO SUS – INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE REPASSE A HOSPITAL PRIVADO PARA A REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
– LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARGUIÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO DA PORTARIA N° 048/2018/GBSES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– INVIABILIDADE N
APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL –
AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

2. Ainda que os repasses tenham se originado por meio de ato discricionário em que a Administração Pública Estadual Grosso assumiu a obrigação de cofinanciamento das atividades realizadas por Hospital Privado para o desempenho de serviços públicos, seu conteúdo jurídico refere-se à sua

responsabilidade constitucional e legal em cofinanciar o Sistema Único de

Saúde; razão pela qual, não se afigura razoável
a interrupção, abrupta, do fluxo de repasses, pena de inviabilizar as atividades decorrentes da verba em apreço.

3. As
questões acerca do eventual descumprimento da Portaria n° 048/2018/GBSES, que
regulamenta o
cofinanciamento estadual não obrigatório para apoio ao custeio mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referência
,
devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória, sendo que a
retenção das verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde
, caracterizando possível dano inverso.

4.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000077-18.2020.8.11.0031 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que
o Estado de Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o repasse da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a ONG Amor à vida, administradora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, referente aos meses de agosto, novembro e dezembro/2019, a fim de quitar as dívidas existentes, especialmente com funcionários, médicos plantonistas e fornecedores em geral.

Determinou ainda,
a abstenção de não repassar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais à ONG Amor à Vida, mantenedora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, para o retorno dos atendimentos, em tempo integral, do referido Hospital, depositando a mencionada na conta da ONG AMOR À VIDA) ou do Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia; fixando, para o caso de descumprimento de ambas as obrigações, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de obrigação legal ou contratual de repasse de valores para o cofinanciamento estadual do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, ressaltando que a unidade hospitalar não detém referência regional ou estadual, nos termos da Portaria nº 048/2018/GBSES e da Resolução CIB/MT 57, de 26 de julho de 2018; não atendendo, assim, os requisitos para a adesão ao cofinanciamento e, consequentemente, ao recebimento de verbas não obrigatórias oriundas do Governo Estadual.

Pontua, ainda, que
o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Santana tem natureza privada, não possuindo, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, qualquer instrumento formal de contratualização com o Estado de Mato Grosso ou com o Município de Nortelândia, de modo que o Repasse de valores diretamente ao Hospital pode configurar Improbidade Administrativa do Gestor Público, conforme dispõe o art. 11, X, da Lei n° 8.429/1992.

Argumenta que,
apesar da competência comum dos Entes Federativos no que toca à efetivação das ações de Saúde Pública, não pode o Estado ser obrigado a custear os serviços prestados por Hospital Privado que, a princípio, sequer possui instrumento contratual com o Estado ou com o Município de Nortelândia, e que, segundo os documentos juntados, tem abrangência apenas Local, de modo que a responsabilidade pelos atendimentos SUS do nosocômio é estritamente do Município, ente que sequer figura no Polo Passivo da ação.

Sustenta que, a decisão agravada representa afronta ao princípio da separação dos poderes quando inexistente alguma omissão estatal violadora do “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, em consonância do foi decidido pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 592.581/RS, em sede de repercussão geral.

Assevera, também, a necessidade de limitação da responsabilidade do Estado de Mato Grosso aos repasses realizados até dezembro de 2019, em razão da perda de vigência da Portaria n° 048/2018/GBSES.

Por fim, destaca a impropriedade da aplicação de
astreintes
, por não atender aos interesses do bem comum, uma vez que quem suporta o ônus da decisão é a própria sociedade.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
na parte em que fixou a obrigação do Estado de continuar repassando mensalmente o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diretamente à ONG mantenedora do Hospital Privado, bem como em relação à fixação de multa diária em face do Estado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual.

Antes da análise do pedido de liminar, por entender que a situação apresentada requer maior cautela, determinei a prévia a oitiva do Agravado a respeito dos fatos (ID n. 43803491) mediante a apresentação de suas contrarrazões; o que foi devidamente atendido no ID n. 44405547, oportunidade em que refutou os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, ressaltando que,
o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana de fato foi por muitos anos de natureza privada, porém, após passar por dificuldades financeiras e estar na eminência de fechar, a ONG Amor à Vida assumiu a administração do mesmo, sendo que após tal fato foi realizado um acordo com o Governo do Estado para auxílio na manutenção de referido Hospital, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais que era transferida para o Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia, o qual se responsabilizava em realizar os repasses para a ONG proceder com o pagamento das despesas
.

Consignou, ainda, que,
no início do mês de setembro/2019 a Vigilância Sanitária realizou interdição integral do funcionamento do referido estabelecimento de saúde, sendo que após algumas adaptações foi possível o retorno dos atendimentos (exceto centro cirúrgico) com a concessão de liminar judicial no começo do mês de novembro/2019 nos autos de nº 1000266-30.2019.8.11.0031; sendo que, nos
meses de
agosto/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, o Hospital atendeu normalmente, porém, devida a referida interdição, o repasse mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que o Governo do Estado de Mato Grosso realizava acabou sendo suspenso a partir agosto de 2019, mas com a inadimplência Estatal acabou fechando as portas no mês de Janeiro do corrente ano.

Destacou, também, que, os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública demonstram o repasse mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia, comprovando o compromisso do Estado com a ONG AMOR À VIDA, gerenciadora do único Hospital, que atende a população não só do município de Nortelândia, mas também das cidades circunvizinhas como Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso, o que implica em grave prejuízo ao atendimento de saúde pública, ainda neste momento de Pandemia do Coronavírus.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 76937975, tão somente para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso, consignando, todavia, a possibilidade de adoção de outras medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

As contrarrazões vieram no ID nº 44405549, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID nº 77264960, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000077-18.2020.8.11.0031 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que
o Estado de Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o repasse da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a ONG Amor à vida, administradora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, referente aos meses de agosto, novembro e dezembro/2019, a fim de quitar as dívidas existentes, especialmente com funcionários, médicos plantonistas e fornecedores em geral.

Determinou, ainda,
a abstenção de não repassar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais à ONG Amor à Vida, mantenedora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, para o retorno dos atendimentos, em tempo integral, do referido Hospital, depositando a mencionada na conta da ONG AMOR À VIDA) ou do Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia; fixando, para o caso de descumprimento de ambas as obrigações, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas.

Compulsando os autos, observa-se que ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou a
presença da verossimilhança das alegações do autor, consubstanciado no fato de que a ONG Amor à vida, a qual é administradora do Hospital Santana do Município de Nortelândia, não recebeu do mencionado Município os devidos valores, para custeio e funcionamento do citado Hospital, eis que aqueles não foram repassados pelo Estado, desde o mês de agosto do ano de 2019.

Destacou, também, que,
o dano é evidente uma vez que o último repasse recebido foi referente à competência de julho de 2019 e, no início do mês de setembro/2019 a Vigilância Sanitária realizou a interdição integral do funcionamento do referido estabelecimento de saúde, todavia, nos meses de agosto/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, o Hospital atendeu normalmente, porém devida a referida interdição o repasse mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que o Governo do Estado de Mato Grosso realizava, não foi feito o que gerou dívidas, especialmente com funcionários, médicos plantonistas e fornecedores em geral.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Pois bem.

É cediço que, o direito à saúde – alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6º da CF/88 – constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por
políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação,
nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Por sua vez, o art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
Constituição Federal
de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Ressalta-se, ainda, que, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete,
não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF – ARE 886710 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015). [Destaquei]

In casu
,
em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que, o Ministério Público Estadual logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito na ação de origem, na medida em que, restou incontroverso nos autos que
em decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, a ONG Amor à Vida assumiu a administração do hospital e posteriormente foi celebrado um acordo com o Governo do Estado de Mato Grosso para auxílio na manutenção do referido Hospital por meio de repasses no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais.

Vislumbra-se, ainda, que o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, entidade de natureza privada,
conveniada ao SUS e administrada pela ONG Amor à Vida, cujos serviços de saúde pública eram cofinanciados por meio dos repasses mensais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) efetuados pelo Estado de Mato Grosso ao Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia/MT, foi surpreendida com o estorno dos empenhos realizados a partir de agosto de 2019, sob o fundamento de que não preencheria os requisitos estabelecidos pela
Portaria n° 048/2018/GBSES, uma vez que a referida
unidade hospitalar não se afigurava como referência regional para a Região Centro Norte.

Ocorre que,
ainda que os repasses tenham se originado por meio de ato discricionário em que a Administração Pública Estadual Grosso assumiu a obrigação de cofinanciamento das atividades realizadas por Hospital Privado para o desempenho de serviços públicos, seu conteúdo jurídico se refere à sua

responsabilidade constitucional e legal em cofinanciar o Sistema Único de

Saúde; razão pela qual, não se afigura razoável
a interrupção, abrupta, do fluxo de repasses, sob pena de inviabilizar as atividades decorrentes da verba em apreço.

É de se considerar, também, o incomensurável potencial lesivo de eventual interrupção abrupta dos serviços, sem qualquer planejamento para os atuais pacientes e toda a população local, que verá frustrada a justa confiança de receber do poder público o atendimento às mais básicas necessidades médicas.

Ademais, as
questões acerca do eventual descumprimento da Portaria n° 048/2018/GBSES, que
regulamenta o
cofinanciamento estadual não obrigatório para apoio ao custeio mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referência
,
devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória, sendo que a
retenção das verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde
, caracterizando possível dano inverso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.
ATUALIZAÇÃO DO REPASSE. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
.

I - A teor da legislação de regência (Lei n.º 8.437/1992), a suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, a princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.

II - Lesão à ordem econômica. Alegação de que a decisão que determinou o imediato repasse mensal, decorrente do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do convênio celebrado para a prestação de serviços pela rede do Sistema Único de Saúde, poderia prejudicar a economia municipal. Ausente a comprovação de que a execução da medida liminar tem o potencial efeito de obstaculizar a atividade pública.

III -
Lesão à ordem pública. À mingua da dilação probatória nos autos principais, o interesse público primário parece estar mais bem protegido pela decisão que determinou a atualização do repasse para a prestação da saúde pública, tendo-se em conta a circunstância assentada pelo Tribunal a quo de que a Santa Casa é o único hospital situado no Município, o qual não pode fornecer os serviços públicos de saúde a contento sem a atualização do repasse das verbas
. Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg na SLS: 2061 SP 2015/0219114-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/12/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/2/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. REPASSES A HOSPITAL.

Conforme restou decidido quando do julgamento do agravo de instrumento nº 70076535640, não há qualquer ilegalidade no bloqueio dos valores que deveria ter o réu repassado à parte autora.
Incontroverso que o agravado não está efetuando os devidos repasses na área de saúde. Tratando-se de saúde pública, a antecipação de tutela seria inútil se tivesse de aguardar a preclusão/trânsito em julgado da decisão a deferindo, havendo evidente risco de dano gravíssimo, não apenas à parte agravante, mas também à população local que busca tratamento no referido Hospital.
As dificuldades econômicas do réu não podem ser utilizadas como desculpa para o descumprimento das obrigações legais e constitucionais na área de saúde, devendo ser garantido o direito à vida, à saúde e à dignidade. Restando liberado, eventualmente, algum valor a maior, nada obsta que o agravado abata do próximo pagamento. Assim, estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não há razão para liberar apenas 50% do valor bloqueado, procedendo a irresignação recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70076882075 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/6/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/7/2018)
. [Destaquei]

Como bem enfatizou a Procuradoria Geral de Justiça,
as garantias constitucionais não podem ser suspensas ao critério do gestor público. Assim, a implementação do direito à saúde não se sujeita à conveniência e oportunidade do administrador, sendo certo que, diante da inércia, cabe ao Judiciário interferir para o fiel cumprimento da Constituição.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na decisão agravada, entendo que,
inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(TJ-MT 10018225820208110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/7/2021). [Desta

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022